Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, ANA CAROLINA BRUGNARA TAURISANO APELADO: IVECAL INSPECAO, VISTORIA E CERTIFICACAO AUTOMOTIVA LTDA, ALIANCA VISTORIA E CERTIFICACAO AUTOMOTIVA LTDA DESPACHO Com fundamento no art. 10 do CPC e no princípio da cooperação, oportunizo prazo de cinco dias para a parte apelante esclarecer seu interesse na reforma dos consectários legais arbitrados na sentença (tópico 5 da apelação ID 49328628, na pág. 12), em especial considerando que, na sua petição inicial, afirmou que seria adotado, em prejuízo dos 2% pactuados contratualmente, critério benéfico à parte contrária nos cálculos (correção pelo INPC e juros de 1% ao mês). Observe-se que a conduta contrária à boa-fé poderá ser sancionada, na forma da lei processual. Após o prazo, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 4 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator